Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708610-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FB ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CIG INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar “a rescisão do contrato firmado entre as partes” e condenar a ré: a) “à devolução do valor de R$40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais)”; c) “ao ressarcimento a título de danos emergentes no valor de R$46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais)”; e d) “ao ressarcimento a título de lucros cessantes no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 71837466). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da ré/apelante por supostos vícios construtivos apresentados no imóvel objeto de contrato de prestação de serviços de reforma firmado entre as partes; e (ii) analisar a existência de excesso nos valores fixados na sentença a título de ressarcimento e de indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial apontou a inadequação dos serviços prestados pela ré/apelante, diante da constatação de vícios construtivos no imóvel objeto de reforma, a exemplo de paredes e janelas erigidas fora do esquadro, além de irregularidades no acabamento da fachada. Cabível a responsabilização civil da apelante pelos danos decorrentes da correção dos vícios e de finalização dos serviços contratados. 4. Constatada a retomada da obra pela contratante, a apelante deve restituir o valor comprovadamente recebido a maior para execução dos serviços previstos no contrato. Eventual conclusão em sentido diverso resultaria em indevido enriquecimento ilícito da recorrente, o que não se pode admitir à luz do art. 884 do CC. 5. A apelada deve ser ressarcida, a título de danos emergentes, pelos valores desembolsados pela contratante para correção dos vícios construtivos apresentados no imóvel, na forma do art. 402 do Código Civil. 6. Se a apelante deu causa ao atraso na finalização da reforma do imóvel, que seria destinado à locação, deve indenizar a contratante pelos lucros cessantes suportados. O valor dos aluguéis mensais para fim de cálculo dos lucros cessantes foi fixado em perícia, mediante pesquisa de mercado, razão pela qual não há falar em sua minoração. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 402, 884, 944, todos do Código Civil, 371 e 373, ambos do CPC, sustentando que a condenação foi fixada sem computar a prestação efetivamente realizada pela recorrente, causando enriquecimento sem causa à parte recorrida, vez que a indenização arbitrada é desproporcional à extensão do dano. Acrescenta, ainda, que foram incluídas despesas alheias ao inadimplemento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 389, 402, 884, 944, todos do Código Civil, 371 e 373, ambos do CPC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002